Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710289-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO VELOSO CANDIDO AGRAVADO: TERRACAP, DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DA TERRACAP, PRESIDENTE DA TERRACAP D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator